Tribunal: TJDFT
Processo: 0726662-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726662-22.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDUARDA ALBUQUERQUE VERAS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA EDUARDA ALBUQUERQUE VERAS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB: “MARIA EDUARDA ALBUQUERQUE VERAS ajuizou ação de obrigação de fazer contra ato a CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB, com pedido de tutela de urgência, visando à suspensão/anulação/cassação do ato de cancelamento de matrícula da requerente e, por conseguinte, a determinação da rematrícula da requerente na Instituição de ensino UNICEUB. Alega a requerente que cursou regularmente o 1o e 2o períodos do curso de medicina na universidade requerida, respectivamente, no 2o semestre de 2020 e 1o semestre de 2021. Contudo, no segundo semestre de 2021, não pôde realizar renovação pelo advento da pandemia que prejudicou financeiramente seu genitor, responsável financeiro do contrato, o que levou a débitos em aberto relativos a parcelas dos semestres anteriores. A requerente aduz que o genitor foi informado pela coordenação que a matrícula de sua filha, a requerente, seria automaticamente trancada ao não pagar o boleto de rematrícula (que seria o primeiro boleto do semestre seguinte – 2o/2021). No dia 03/11/21, relata ter recebido e-mail, em que fora informado que seria necessário realizar matrícula até dia 12/11/21, entretanto, alega a requerente que tal e-mail referiu-se à hipótese de abandono de curso, o que não condiz com a realidade, diante de informação precedente de prepostos da mesma IES de que teria havido o trancamento da matrícula. Por fim, informa a requerente que realizou a quitação de todas as pendências financeiras frente ao requerido, sendo que, ao buscar promover o retorno aos estudos, a requerente e sua família foram informados de que não havia mais vínculo com a faculdade e de que não poderia rematricular a requerente. A inicial veio acompanhada de documentos comprobatórios do quanto alegado pelo impetrante. Relatados, passo a fundamentar e a decidir. Como é cediço, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é cabível sempre que houver elementos a evidenciar a probabilidade do direito (fumus boni iures) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda, a medida deve ser reversível. Na espécie, verifico que os autos não evidenciam a probabilidade do direito, tal como afirmado pelo requerente na inicial. O e-mail enviado pela faculdade UNICEUB, em 07/02/2022, no protocolo 220011173, anexado aos autos, informa o seguinte: “Prezado, Conforme email enviado no dia 03/11/2021: Conforme contrato de prestação de serviços, cláusula 9a inciso 9.4: ''Em caso de abandono do curso, não haverá garantia de vaga para retorno aos estudos", sendo assim, caso o discente queira retornar aos estudos e manter o vínculo acadêmico com a IES, o mesmo deverá renovar a matrícula para o 1o/2022, efetuando a solicitação de retorno aos estudos na central de atendimento e o pagamento da 1o parcela da semestralidade até o dia 12/11/2021. Ressaltamos que caso opte pela não renovação da matrícula, a vaga será disponibilizada e utilizada no processo seletivo externo de transferência.” (grifos nossos). Ou seja, a requerida esclareceu a condição da matrícula em caso de abandono e que não haveria garantia de vaga para o retorno do curso, caso não houve o pagamento da matrícula até o dia 12/11/2021. Além disso, conforme e-mail enviado pela requerida em 07/02/2022, consta a informação de que, por não haver manifestação da discente, a sua vaga foi disponibilizada no processo seletivo externo de transferência. Outrossim, esclareço que o recibo de pagamento de débitos apresentado pela autora refere-se à quitação de mensalidades com vencimento em 07/09/2020 e 07/12/2020, o que somente comprova que houve o pagamento de débitos que a autora tinha junto a instituição de ensino, mas não demonstra qualquer vinculação com a renovação da matrícula da autora. Forte nestes argumentos, não se encontram presentes o requisito de probabilidade do direito da autora em ser matriculada no curso superior. Ademais, se, de fato, restar comprovado algum ato ilegal ou abusivo por parte da requerida, é certo que deverá haver ressarcimento à requerente de todos os prejuízos suportados, de sorte que, o indeferimento liminar, por si só, não acarretará dano irreparável. Assim, não se vislumbrando de plano a ilegalidade do ato administrativo impugnado e, consequentemente, ausentes os requisitos legais para a tutela prima facie,INDEFIRO a LIMINAR.” (...) “Determinada emenda a inicial, a requerente juntou petição no ID n° 133318657. É o relato. Decido. Em que pese o art. 296 do CPC permitir a revogação ou modificação da decisão sobre a tutela provisória enquanto pedente a demanda, entendo que para tanto seja necessário fato novo. No caso, o pedido antecipatório foi decidido em regime de plantão mediante detalhada investigação da prova disponível, sem que o apelo ao CDC importe verdadeira nova circunstância capaz de amparar decisão em sentido diverso. Na verdade, fazê-lo importaria revisão do pronunciamento, movimento incompatível com a aplicação do mencionado dispositivo processual ou mesmo com o manejo de embargos declaratórios, eis que também não vislumbro no ato omissão ou contradição, sendo o caso, se assim entender a parte, de manejo do recurso cabível em sede do qual o reexame da matéria se fará de forma própria e ampla. Isto posto, mantenho na íntegra a decisão proferida por meio do NUPLA, ID n° 133323315. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se.” A Agravante sustenta (i) que, apesar de quitar todas as pendências financeiras com o Agravado, não pôde efetuar a rematrícula no curso superior; (ii) que o próprio Agravado orientou que a falta de pagamento do boleto de rematrícula ensejaria o trancamento automático do curso superior, sem prejuízos futuros; (iii) que o cancelamento unilateral do curso não observou o contraditório e a ampla defesa; (iv) que a medida requerida é imprescindível para a continuidade de sua formação acadêmica; (v) que não se justificam restrições burocráticas indevidas; e (vi) que a rematrícula não causará nenhum prejuízo ao Agravado. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a sua rematrícula. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante. A conduta da Agravante desde o momento em que justificou a impossibilidade de renovação da matrícula no segundo semestre de 2021, até o requerimento de renovação no segundo semestre de 2022, não parece compatível com o “abandono do curso” que, em tese, poderia dar respaldo à cessação do vínculo acadêmico com a instituição de ensino (Agravado). Com efeito, a Agravante procurou a instituição de ensino para justificar que não renovaria a matrícula no segundo semestre de 2021 devido às dificuldades financeiras enfrentadas por seu genitor em razão da pandemia Covid-19 e quitou o expressivo débito de R$ 40.185,50 em 22/07/2022, atitudes que, em princípio, não expressam a intenção de abandono que poderia legitimar a cessação definitiva do vínculo contratual. Ao que tudo indica, a Agravante foi movida pela compreensão de que o simples trancamento do curso não inibiria a renovação da matrícula depois da superação do óbice financeiro devidamente justificado, valendo anotar que abandono pressupõe ato consciente de ruptura contratual. Note-se que o contrato deve ser interpretado favoravelmente ao consumidor e que qualquer imprecisão ou lacuna informacional subtrai a força obrigatória da convenção, consoante a inteligência dos artigos 46 e 47 do Código de Defesa do Consumidor. Importa também salientar que a simples possibilidade de ter ocorrido falha na prestação dos serviços ganha vulto nesse tipo de demanda, levando em conta a vulnerabilidade do consumidor e a circunstância de que a disparidade de informações em princípio constitui fato negativo de difícil comprovação. Cumpre também não perder de vista que que a readmissão da Recorrente no curso superior não acarreta dano ao Agravado e pode ser prontamente revertida na hipótese de improcedência da demanda. Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito da Agravante. O risco de dano, por sua vez, resulta da potencialidade danosa da interrupção da formação acadêmica da Agravante. Presentes, pois, os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser outorgada à Agravante a tutela de urgência requerida. ISTO POSTO, defiro em termos a tutela de urgência para determinar que o Agravado promova a renovação da matrícula da Agravante para o segundo semestre de 2022, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00. Intime-se para cumprimento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator